Tribunal: TJDFT
Processo: 0703645-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo a pedestres, à noite e em via pública, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas – e a reiteração criminosa do paciente - reincidente específico, cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto - demonstram sua periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado prazo razoável para encerrar a instrução criminal, e que está seguindo regularmente.
3 – Ordem denegada.